Tribunal: TCU
Processo: 000.550/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12783/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de concessão de aposentadoria ao Sr. Edmilson Bezerra de Freitas, no cargo de técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO, a qual foi considerada ilegal com a negativa de registro do correspondente ato, em decorrência da inclusão indevida nos proventos das vantagens relativas à "opção" e "quintos", mediante o Acórdão 3367/2020-TCU-Segunda Câmara , ratificado pelo Acórdão 8918/2020-TCU-Segunda Câmara , que conheceu do Pedido de Reexame interposto pelo interessado e negou-lhe provimento. Nesta oportunidade, analisa-se expediente inominado apresentado pelo aludido servidor, por meio do qual solicita a suspensão do julgamento de sua aposentadoria até o deslinde dos Processos Judiciais 1035883-44.2019.4.01.3400 e 1041687-08.2019-4.01.0000, em que se consignou suspender a aplicação do entendimento firmado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , utilizado como fundamento no Acórdão 8918/2020-TCU-Segunda Câmara . Considerando que a peça em referência não visa objetivamente à reforma da deliberação proferida no acórdão original, não tendo sido apontados os fundamentos de uma eventual impugnação da decisão, bem como o fato de que o documento não recebeu a denominação de recurso, limitando-se a solicitar a suspensão do julgamento de sua aposentadoria até o deslinde dos mencionados processos judiciais; Considerando que, nos termos do art. 286 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, o recurso cabível contra decisão de mérito proferida em processo concernente a ato sujeito a registro é o pedido de reexame, o qual somente pode ser formulado uma só vez; Considerando que o requerente já interpôs pedido de reexame contra a decisão original, o qual foi conhecido e improvido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada pelo Sr. Edmilson Bezerra de Freitas como mera petição e encaminhá-la à Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip, para apreciação e adoção das medidas cabíveis, sem prejuízo de enviar ao responsável cópia desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.550/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Edmilson Bezerra de Freitas (XXX.887.584-XX). 1.2. Interessado: Edmilson Bezerra de Freitas (XXX.887.584-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia - TRE/RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Marlúcio Lustosa Bonfim, OAB/DF 16.619, e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.